Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a autora, ora agravante, encontra-se internada, recebendo tratamento médico para Covid-19, o que demonstra que a produção dos efeitos da decisão agravada não constitui um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. Por ora, a ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora